Tribunal: TJMT
Processo: 1006469-62.2023.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006469-62.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Causas Supervenientes à Sentença, Índice de 11,98%]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MARCOS GATTASS PESSOA JUNIOR - CPF: 922.353.361-91 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGANTE), VANDERLUCIA BONFIM CARDOSO - CPF: 025.780.199-59 (EMBARGADO), SINDICATO DOS SERVIDORES DO DETRAN MT - CNPJ: 32.983.546/0001-04 (TERCEIRO INTERESSADO), ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DO MINISTERIO PUBLICO - ASMIP - CNPJ: 04.220.706/0001-10 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – OMISSÃO – VÍCIO INEXISTENTE – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – ENTENDIMEMTO MANTIDO – PREQUESTIONAMENTO - EMBARGOS REJEITADOS.

Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado ou, ainda, para sanar erro material.

Ausentes quaisquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os embargos, sob pena de abrir-se a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de embargos de declaração opostos pelo
ESTADO DE MATO GROSSO

contra acórdão proferido por esta Corte que, à unanimidade, desproveu o recurso opostos pelo embargante, nos seguintes termos:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA – URV – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DETERMINAÇÃO DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA JUDICIAL - NECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO – CUMPRIMENTO DO ACÓRDÃO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Tendo o título judicial determinado a realização de liquidação para a aferição do
quantum
da defasagem remuneratória decorrente da conversão da URV, o objeto a ser apurado exige que se proceda à liquidação por arbitramento, nos moldes dos arts. 509 e 510 do CPC, não podendo, portanto, ser extinto o cumprimento de sentença sem a realização da perícia técnica.

Em consonância com a jurisprudência deste Tribunal de Justiça e das mais Cortes, a perícia técnica contábil permite aferir com mais lisura o
quantum
devido em razão da eventual defasagem remuneratória decorrente da conversão do Cruzeiro Real em URV, nos moldes previstos na Lei 8.880/94”.

(Id. 186667663)

Em suas razões o embargante alega que o acórdão padece de erro material e obscuridade, sob o fundamento de que deve ser

corrigido erro material consoante
“a questão trazida no agravo de instrumento de que o cargo exercido pela agravada/embargada, somente foi criado sete anos depois da conversão da moeda, logo, inexiste prejuízo salarial a ser recomposto, e portanto, deve ser julgado extinto o processo”.

Assevera que, se o entendimento for pela necessidade de liquidação de sentença, que seja esclarecida a obscuridade existente, a fim de que seja indicadas quais as fichas financeiras o Estado embargante deve apresentar para a realização de perícia, tendo em vista que inexistia servidor em cargo semelhante à época.

Pautado nesses argumentos, requer o acolhimento dos presentes aclaratórios para sanar o vício apontado (Id nº.189132652).

Contrarrazões pela rejeição dos embargos de declaração (Id. nº.191149153)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A despeito da insurgência recursal, não merecem acolhimento os presentes embargos declaratórios, porquanto inexistentes,
in casu
, os vícios elencados no art. 1.022 do CPC.

Após detida análise dos fundamentos do acórdão impugnado, observo que o embargante, em verdade, busca a rediscussão da matéria fática e jurídica já apreciada e decidida, com clareza solar, no decisum impugnado, o que, como sabido, não é crível de ser exercitado na via augusta dos embargos de declaração.

Ao contrário do entendimento defendido pelo embargante, o julgado avaliou os fatos e fundamentos expostos no apelo e reiterados nestes aclaratórios, porém, não os acolheu, como facultado pelo princípio do livre convencimento motivado.

Cabe a oposição de embargos de declaração quando o vicio disser respeito à fundamentação exposta e não quando os argumentos invocados pela parte não são estampados no julgado, como pretende o embargante.

Isto porque, como bem pontuado no acórdão a liquidação por arbitramento de condenação de valores resultantes da conversão da moeda Cruzeiro Real em Unidade Real de Valor - URV se destina à avaliar por meio de pericia técnica a
e
ventual
existência de defasagem salarial, apuração do percentual e a ocorrência de reestruturação remuneratória da carreira, inclusive verifica, como no caso, se o cargo em questão foi criado após o advento da Lei 8.880/1994, ou se foi alterado sua nomenclatura por força de reestruturação de carreira, situação que deverá ser analisada pelo juízo
a quo.

Nesse espeque, quanto ao suposto erro material e obscuridade restou consignado no acórdão, trecho abaixo descrito:

“(...)Como se lê, restou claro no acórdão que
eventual existência de defasagem salarial, apuração do percentual e a ocorrência de reestruturação remuneratória da carreira devem ser verificados em liquidação de sentença por arbitramento.

Daí decorrente, escorreita a designação de perícia para apuração de eventual defasagem na remuneração da agravada por ocasião de incorreta utilização do método de conversão de Cruzeiros Reais para Unidade Real de Valor – URV, previsto na Lei nº 8.880, de 27 de maio de 1994.

Logo, conclui-se que o quesito de absorção da diferença remuneratória em virtude da reestruturação da carreira deve ser tópico a ser analisado pelo perito na elaboração dos cálculos na fase de liquidação de sentença, momento em que este também averiguará se a carreira/ cargo em questão sofreu ou não alteração com criação ou reestruturação da carreira.

Ademais, a jurisprudência deste Tribunal é unânime no sentido de que
“
e
ventual existência de defasagem salarial, apuração do percentual e a ocorrência de reestruturação remuneratória da carreira, devem ser verificadas em liquidação de sentença por arbitramento”.
(TJ-MT - APL: 00019654120158110087317532017 MT, Relator: DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, Data de Julgamento: 26/02/2019, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 26/03/2019)

Consoante à alegação
de que é desnecessária a perícia técnica, em razão do cargo em questão ter sido criado após o advento da Lei 8.880 de 27 de maio de 1994, tenho que tal pedido foge da análise nesta seara, isto porque o magistrado não se omitiu de examiná-lo tal pedido, mas tão somente postergou a apreciação após o resultado da perícia técnica.

Portanto, após análise dos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, observo que o agravo de instrumento não merece acolhimento, uma vez que a decisão recorrida encontra-se suficientemente fundamentada e merece ser mantida, pois contemplou a determinação do acórdão.”
(id.181167659)

Dessa forma, não há que falar em erro material ou obscuridade posto que o acórdão proferido por este colegiado decidiu a controvérsia com base em fundamentação clara e sólida, sem erro material ou obscuridade.

Na verdade, apenas se resolveu a celeuma em sentido contrário ao pretendido pela parte insurgente.

Consoante à insurgência de que este colegiado deve
“indicar quais as fichas financeiras o Estado embargante deve apresentar para a realização de perícia”,
tal indicação não compete a este colegiado, e sim ao juízo
a quo,
competente para processar o cumprimento de sentença.

Ademais, o órgão julgador não está obrigado a responder a questionamentos das partes, mas tão somente a declinar as razões de seu convencimento motivado, como de fato ocorre nos autos.

Nessa linha:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. OBSCURIDADE. VÍCIO NÃO CONFIGURADO. 1. A obscuridade corresponde à falta de clareza do texto. Assim, somente fica caracterizada quando, por qualquer motivo, haja prejuízo da compreensão da decisão judicial. Dessa falha não se ressente o acórdão embargado. 2. Embargos de declaração rejeitados.

(STJ - EDcl no REsp: 1934310 PE 2021/0120593-4, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 21/02/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/03/2022)

Logo, em que pesem os argumentos apresentados, verifica-se que se mostra descabida a arguição de obscuridade e erro material.

Verdadeiramente, o que busca a embargante é a rediscussão da causa, com a modificação do quando decidido, objetivo para o qual não tem serventia os embargos de declaração, haja vista que recurso de fundamentação vinculada que visa apenas ao esclarecimento e integração da decisão maculada pela omissão, contradição e obscuridade.

Nesse sentido, aliás, reiteradamente, o Superior Tribunal de Justiça vem decidindo que “
os embargos de declaração não se prestam para sanar o inconformismo da parte com o resultado desfavorável experimentado no julgamento ou para reapreciar matéria já decidida” (S
TJ-Edcl no Resp 1374213/MG). Desta feita, entendendo a parte que houve omissão de julgamento na causa, deve valer-se das modalidades recursais eventualmente cabíveis.

Portanto, em face da inexistência de quaisquer vícios a sanar, os presentes embargos declaratórios não merecem acolhimento, não podendo servir, de modo algum, para correção ou apreciação de prova ou qualquer outra discussão que extrapole os incisos I a III do art. 1.022 do CPC, mesmo porque, aí se estaria adentrando em matéria de mérito, sujeita, pois, às vias extraordinárias.

Com essas considerações, ante a ausência de quaisquer vícios no julgamento proferido, rejeito os aclaratórios, mantendo-se inalterada a decisão colegiada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2024